Tribunal: TJES
Processo: 0000790-13.2014.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-13.2014.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANE BRAZ FELICIO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE MANHUACU MG

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MICRO-ÔNIBUS E BICICLETA - CICLISTA NA CONTRAMÃO – ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Preliminarmente:
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício. E, na hipótese dos autos, apenas em grau recursal os apelantes veicularam o argumento de que existe “responsabilidade do município pela ausência de ciclovia e ciclofaixa – omissão”, o que configura inovação recursal.

2. Mérito:
A responsabilidade do Município é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, somente podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que se evidenciou na espécie.

2.1.
O acervo probatório dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

2.2.
O juiz na condição de destinatário da prova possui a liberdade para decidir se as informações que constam nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. Dito isso, no caso dos autos, verifico que foi produzido a prova pericial, por meio de perícia criminal realizada pela Superintendência de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil de Minas Gerais para apurar as circunstâncias do acidente e, logo, não é necessário a produção de nova prova pericial.

3
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIANE BRAZ FEL
Í
CIO,
por si e representando os filhos menores,
Y. M. F. E.
e
M. E. F. E.

em face da sentença de fls. 213-15 que, nos autos da

a
ção
indenizatória
ajuizada por eles em face do
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 217-230), aduzem os apelantes, em suma, que (i) o requerido responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, no exercício de sua função; (ii) o pagamento da indenização depende de apenas três requisitos: ato, dano e nexo causal, o que esta devidamente demonstrando nos autos porque o município praticou conduta positiva e foi omisso e, tal conduta gerou a morte do sr. Fabiano, bem como danos materiais e morais a seus familiares e, por fim, há relação de causa e efeito entre a conduta e o dano; (iii) o laudo pericial descreve que a conduta do apelado, qual seja, a movimentação em alta velocidade do micro-ônibus está diretamente ligada à morte do sr. Fabiano; (iv) as provas nos autos, a saber: o exame de corpo de delito/relatório de necrópsia e a certidão de óbito declaram que “a morte da vítima foi traumatismo crânio encefálico, devido a instrumento contundente, vítima de acidente automobilístico” (fl. 223); (v) as provas demonstram que o condutor do micro-ônibus não dirigiu seu veículo com cuidado indispensável à segurança do trânsito (fl. 225); (vi) há responsabilidade do município pela ausência de ciclovia e ciclofaixa; (vii) não há que se falar em culpa exclusiva da vítima e, “mesmo que houvesse culpa parcial da vítima estaríamos diante de CULPA CONCORRENTE e não de CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA” (fls. 224); (viii) os requerentes pugnaram pela produção de prova pericial para perquirir em que medida o condutor do micro-ônibus concorreu para morte da vítima, o que foi indeferido pelo juízo a quo e, desta forma, a sentença não poderia ter alegado falta de provas; (ix) o fato do motorista ter dirigido em alta velocidade contribuiu para a intensidade dos ferimentos o que foi essencial para a morte da vítima; (x) a culpa concorrente não é tratada como excludente de responsabilidade estatal, mas apenas como fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade.

Com base nessas alegações, a parte apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, para que seja reconhecida a culpa concorrente a “ser usada apenas como fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade, deferindo-se os pedidos de forma parcial de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do pedido”.

Contrarrazões às fls. 232-6 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por meio do id. 5496005 determinei a intimação dos apelantes para manifestarem sobre o não conhecimento parcial em razão de inovação recursal, porém o prazo decorreu sem resposta.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000790-13.2014.8.08.0028.

APELANTE
S
:
MARIANE BRAZ FELICIO, Y. M. F. E., M. E. F. E.

APELAD
O: MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Ao cotejar as razões recursais observei que apenas na apelação foi veiculada a tese de que existe “responsabilidade do município pela ausência de ciclovia e ciclofaixa – omissão”, sendo que tal argumento não fora apreciada pelo juízo
a quo.

Por meio do id. 5496005 determinei a intimação dos apelantes para manifestarem sobre o não conhecimento parcial em razão de inovação recursal, porém a parte apelante quedou-se silente.

Pois bem.

Como se sabe, é vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício. E, na hipótese dos autos, apenas em grau recursal os apelantes veicularam o argumento de que existe “responsabilidade do município pela ausência de ciclovia e ciclofaixa – omissão”, o que configura inovação recursal.

Posto, isso
não conheço parcialmente
do recurso.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIANE BRAZ FELÍCIO
, por si e representando os filhos menores,
Y. M. F. E.
e
M. E. F. E
. em face da sentença de fls. 213-15 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por eles em face do
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Compulsando a inicial os autores relataram que, no dia 03 de abril de 2012, o sr. Fabiano Vieira Eugênio, companheiro da sra. Mariane e genitor dos menores, no trajeto para o trabalho, sofreu acidente enquanto trafegava pela Avenida Saline Nacif, sendo atingindo pelo veículo Micro-ônibus, VW9150, Neobus TH Way E, placa HMG-8263, 2008, de propriedade do requerido, o que resultou no seu óbito.

Diante dos fatos, ajuizaram a presente demanda alegando que os autores eram economicamente dependentes do falecido e que, em razão do ocorrido, sofreram graves danos de cunho psicológico e afetivo. Assim, postularam pelo reconhecimento da responsabilidade do requerido pelo acidente e, consequentemente, a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após regular trâmite processual, inclusive com oitiva de testemunhas e apreciação do laudo pericial produzido pela Superintendência de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil de Minas Gerais, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso alegando, em síntese que: (i) o requerido responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, no exercício de sua função; (ii) o pagamento da indenização depende de apenas três requisitos: ato, dano e nexo causal, o que esta devidamente demonstrando nos autos porque o município praticou conduta positiva e foi omisso e, tal conduta gerou a morte do sr. Fabiano, bem como danos materiais e morais a seus familiares e, por fim, há relação de causa e efeito entre a conduta e o dano; (iii) o laudo pericial descreve que a conduta do apelado, qual seja, a movimentação em alta velocidade do micro-ônibus está diretamente ligada à morte do sr. Fabiano; (iv) as provas nos autos, a saber: o exame de corpo de delito/relatório de necrópsia e a certidão de óbito declaram que “a morte da vítima foi traumatismo crânio encefálico, devido a instrumento contundente, vítima de acidente automobilístico” (fl. 223); (v) as provas demonstram que o condutor do micro-ônibus não dirigiu seu veículo com cuidado indispensável à segurança do trânsito (fl. 225); (vi) há responsabilidade do município pela ausência de ciclovia e ciclofaixa; (vii) não há que se falar em culpa exclusiva da vítima e, “mesmo que houvesse culpa parcial da vítima estaríamos diante de CULPA CONCORRENTE e não de CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA” (fls. 224); (viii) os requerentes pugnaram pela produção de prova pericial para perquirir em que medida o condutor do micro-ônibus concorreu para morte da vítima, o que foi indeferido pelo juízo a quo e, desta forma, a sentença não poderia ter alegado falta de provas; (ix) o fato do motorista ter dirigido em alta velocidade contribuiu para a intensidade dos ferimentos o que foi essencial para a morte da vítima; (x) a culpa concorrente não é tratada como excludente de responsabilidade estatal, mas apenas como fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade.

Com base nessas alegações, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requerem que seja reconhecida a culpa concorrente a “ser usada apenas como fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade, deferindo-se os pedidos de forma parcial de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do pedido”.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Sabe-se que, de modo uniforme, a jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova (i) da ação, (ii) do nexo de causalidade e (iii) do dano. E, desta forma, a responsabilidade do Estado, em hipótese como a dos autos, prescinde da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente público, porém, é necessário a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo administrado.

E tal se explica em virtude de que a responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela teoria do risco administrativo, na forma estabelecida pelo dispositivo constitucional mencionado. Logo, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente.

Todavia, há casos que é rompido o nexo causal, isentando o Estado da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.

Firmadas tais considerações e, em análise dos autos, entendo que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do requerido. Ressalto que tal conclusão fora alcançada do cotejo das provas produzidas nos autos, especialmente nas oitivas de testemunhas e apreciação do laudo pericial produzido pela Superintendência de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil de Minas Gerais para apurar as circunstâncias do fato aqui tratado. Vejamos.

No laudo pericial realizado pela Polícia Técnico Científica consta a informação de que:

o veículo 02 (bicicleta), na eminência do embate, trafegava na contramão direcional, uma vez que a via local possuía sentido único de circulação, sentido este percorrido pelo veículo 01.

[...]

o fato de ambos veículos terem sido encontrados na região central da pista demonstra que ali fora o local da colisão, evidenciando, portanto, que além de trafegar na contramão direcional, o veículo 02 ainda encontrava-se no centro da via.

Cabe ressaltar que, entretanto, que o veículo 01 encontrava-se em excesso de velocidade quando do acidente, fato confirmando pela leitura do disco tacógrafo. Porém, entendo o perito que este fato não concorreu para o acidente em si, mas provavelmente para a intensidade dos ferimentos provocados na vítima.

Nesse ponto, com bem salientado na r. sentença, da análise da prova pericial, elucidou-se que:

[...] o ciclista, ao trafegar na contramão direcional, haja vista que a via local do sinistro possui sentido único de circulação, atingiu frontalmente o micro-ônibus do requerente em velocidade não inferior à 29,85 km/h, ao se desviar de um caminhão que fazia conversão para entrar na via à sua esquerda.

[...] a velocidade permitida no local do acidente era de 40 km/h, pois há época trava-se de uma via coletora, conforme regulamentado pelo
art. 60, inciso I, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro
, porém, na iminência do acidente o condutor do micro-ônibus trafegava a cerca de 45 km/h.

Todavia,
tal fato não contribuiu para gerar o acidente
em questão, mas sim para a intensidade dos ferimentos provocados na vítima”.

Quanto à produção da prova testemunhal, destaco que a testemunha,
Sr. Heliomar Sebastião da Silva
(fls. 166/167) afirmou que:

“(...) que o micronibus vinha atrás do caminhão de café, sem deixar espaço em relação ao caminhão; que acredita que o onibus vinha em alta velocidade, porque o motorista não conseguiu frear para evitar a colisão com o ciclista; que o ciclista era o Fabiano Vieira Eugênio e o declarante veio a saber disso depois do acidente; que o ciclista vinha descendo a Salime Nacif; que o onibus vinha correndo atrás do caminhão e por isso houve o impacto entre o onibus e o ciclista; que não sabe o nome do motorista do caminhão, mas o conhece de vista; que o caminhão não parou no cruzamento, fez a curva direto, saindo da rua Salime Nacif e entrando na Av. Tancredo Neves;
que o ciclista não tinha como desviar do caminhão e não ser entrando no meio da rua Salime Nacif porque do lado direito dele estavam estacionados os carros; que o ciclista tambem não freiou a bicicleta
;
que acredita que não houve tempo para frear porque o ciclista “já deu de cara com o micronibus
” Dada a palavra à Defensora Nomeada, às perguntas respondeu: que o caminhão transitava devagar pois estava carregado de café; que o onibus vinha correndo e se aproximou muito do caminhão sem deixar espaço entre os veiculos “numa correria danada”; que o acidente aconteceu por volta das 06:30h/7h; que o ciclista descia a rua Salime Nacif e quando viu o caminhão fazendo a conversão à esquerda, subindo a Tranquedo Neves, desviou. Puxando a bicicleta para o meio da rua Salime Nacif; que foi quando ocorreu a colisão com o micronibus, que subia a Salime Nacif em alta velocidade. (...)”

Ainda, a sra. Carolina de Oliveira Vasconcelos (fls. 179-80) afirmou que:

[...] presenciou o acidente narrado na inicial: que estava no ponto de ônibus que fica em frente à rodoviária; que um caminhão de café vinha subindo a Rua Salime Nacif e fez a conversão à esquerda para subir a Avenida Tancredo Neves; que atrás do caminhão vinha um ônibus, o qual “puxou” um pouco para a direita para ultrapassar o caminhão e seguir subindo a Rua Salime Nacif; que o ciclista vinha descendo a Salime Nacif pelo lado esquerdo de quem sobe a via; que o ciclista passou em frente a rodoviária e quando foi atravessar a Tancredo Neves desviou do caminhão de café, que fazia a conversão para subir a Tancredo Neves: que foi então que o ciclista encontrou “de cara” com o ônibus e o acidente ocorreu: que não sabe dizer se o ônibus estava em alta velocidade: que também não sabe se o ciclista estava veloz; que o impacto foi forte e aparentemente, o ciclista veio a falecer naquela hora [...] que não conseguiu identificar se o caminhão deu seta antes de convergir para a Avenida Tancredo Neves: que na visão da depoente houve urna certa displiscência do ciclista porque ele poderia ter parado e aguardado o caminhão terminar de convergir para a Avenida Tancredo Neves; que não foi isso que o ciclista fez porque ele não parou e tentou desviar do caminhão; que o ciclista até conseguiu desviar do caminhão, mas como não tinha visão completa da rua acabou colidindo no ônibus que vinha atrás.

E, no mesmo sentido foram os demais depoimentos, a saber: sr. Paulo César de Oliveira Manço (fls. 168-69), Antônio Carlos de Oliveira Manço (fls. 170), Fabiano de Oliveira (fls. 181-82).

Desta forma, diante do acervo probatório restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do requerido e, por consequência, afastando o dever de indenizar. Nesse ponto, elucido que o acervo probatório demonstrou que a causa determinante do acidente foi a conduta do ciclista que ingressou na via de trânsito na contramão e, logo, não restou configurada culpa concorrente do motorista do requerido.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO. CICLISTA. CULPA DO CONDUTOR NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a convicção a que chegou o acórdão em relação à culpa exclusiva da vítima e ao não cabimento de indenização a título de danos morais e estéticos decorreu da análise das provas juntadas aos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.982.153; Proc. 2021/0286839-1; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CICLISTA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Muito embora o Código Brasileiro de Trânsito valorize a integridade física e a vida dos condutores, dando prioridade ao fluxo de motocicletas, bicicletas e pedestres, em detrimento ao fluxo de carros, essa regra não dispensa o julgador da análise acerca da conduta da vítima para o evento danoso. II. Não se pode eximir a vítima que culposamente ocasionou a colisão, tampouco impor a ré a responsabilidade pela reparação de danos decorrente de acidente que não deu causa, razão pela qual não há o dever de indenizar. (TJMS; AC 0066556-88.2011.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 30/08/2022; Pág. 150)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Atropelamento de ciclista por coletivo. Pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do espólio autor. Aplicação do CDC. Vítima considerada consumidor por equiparação. Responsabilidade objetiva da empresa ré por danos causados a usuários ou não de seus serviços, consoante
art. 37, §6º, da CRF
B/88 (re 591874/MS). Comprovada a culpa exclusiva da vítima, que pedalava sua bicicleta na contramão e foi abalroada em curva pelo motorista do coletivo. Causa excludente da responsabilidade civil da concessionária. Ausência de comprovação do direito constitutivo no caso concreto.
Art. 373, I, do CPC
. Incidência da Súmula nº330 deste TJRJ. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0052486-13.2012.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; DORJ 10/06/2022; Pág. 552)

APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. Acidente de trânsito. Atropelamento de ciclista. Bicicleta que circulava na contramão de direção e em alta velocidade. Culpa exclusiva da vítima. Honorários advocatícios majorados nos termos do
artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil de 2015
. Sentença mantida. (TJSP; AC 1017709-90.2021.8.26.0003; Ac. 15480989; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario A. Silveira; Julg. 14/03/2022; DJESP 17/03/2022; Pág. 2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA. CICLISTA QUE CIRCULAVA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO SEGURANDO EM UMA DAS MÃOS O GUARDA-CHUVA QUANDO VEIO A COLIDIR COM O ÔNIBUS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A FALTA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO AUTOMOTOR. CULPA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Se é certo que o Código de Trânsito dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28), não é menos correto que o aludido diploma também disciplina no seu artigo 58 que o ciclista, como regra geral, não deverá trafegar na contramão da direção da via. Restando constatado que no momento do acidente a vítima guiava sua bicicleta em sentido contrário àquele estabelecido para a rua e ausentes elementos que demonstrem a culpa do réu pelo sinistro, há que ser afastada a concorrência de culpas, rejeitando-se os pedidos indenizatórios formulados pelos sucessores do extinto (TJSC, Apelação Cível nº 0022204-32.2010.8.24.0038, de Joinville, Rel. Jorge Luis Costa Beber, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Em 23-11-2017). (TJSC; APL 0308877-40.2016.8.24.0036; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni; Julg. 10/08/2021)

Por fim, em relação à necessidade de produção de prova pericial, lembro que o juiz na condição de destinatário da prova possui a liberdade para decidir se as informações que constam nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme previsto no art. 370 e 371 do CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Dito isso, no caso dos autos, verifico que foi produzida a prova pericial, por meio de perícia criminal realizada pela Superintendência de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil de Minas Gerais para apurar as circunstâncias do acidente e, desta forma, como bem salientado pelo juízo na decisão de fls. 139, não é necessário a produção de nova prova pericial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º majoro para 12% (doze por cento) os honorários recursais sobre o valor atualizado na causa, porém suspendo a exigibilidade pois a parte está amparada pela gratuidade da justiça
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.